Tribunal: TJBA
Processo: 8007351-38.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007351-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AMADEU JOSE PEREIRA e outros (33)

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GAP V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PREJUDICADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA REFERÊNCIA V SOBRE OS PROVENTOS .POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS ASSEGURADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . INCIDÊNCIA DO ART. 7º DA EC 41/2003. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.Impugnação à gratuidade em razão do recolhimento das custas processuais. .

2. Preliminar de inadequação da via eleita (mandado de segurança contra lei em tese) rejeitada, pois a impetração objetiva afastar ato concreto da Administração que permanece executando os cálculos de proventos do Impetrante sem a incidência de percentual referente a elevação da Gratificação de Atividade Policial em todos os seus níveis nos mesmos moldes concedidos aos profissionais da ativa em razão da regra da paridade constitucional.

3.Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público.

4. A posição deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido de reconhecer o caráter genérico da GAP paga aos profissionais da Polícia Militar em atividade (TJ-BA, TRIBUNAL PLENO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, data de Julgamento: 23/04/2014).

5. Tratando-se de vantagem de caráter genérico a GAP, impõe-se a observância da paridade remuneratória assegurada na Emenda Constitucional n. 41/2003 e no Estatuto do Policial Militar.

6.Inexistência de violação à Súmula Vinculante 37, pois a segurança almejada não implica concessão de aumento salarial, sem previsão normativa própria, apenas assegura a concretização de direito constitucionalmente adquirido, aplicando-o ao caso concreto.

7.Inexistência de violação à Súmula 339 do STF, pois a intervenção judicial é no sentido de fazer incidir a legislação de regência da GAP, inexistindo estabelecimento de nova gratificação, vantagem ou aumento salarial.

8.Assegurado ao Impetrante pagamento da Gratificação de Atividade Policial, seguindo o cronograma da Lei Estadual 7.145/1997 c/c Lei 12.566/2012, até o nível V, com retroação dos efeitos patrimoniais à data da impetração, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade.

9.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

10.Tendo em vista a data em que a presente ação foi ajuizada,

quanto aos juros moratórios relativos às eventuais parcelas vencidas, aplique-se o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E até 08/12/2021, e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021)
.

11. Parcelas devidas desde a impetração, abatidas eventuais parcelas pagas administrativamente.

12. Em caso de eventuais cobranças na via própria deve ser observada a prescrição quinquenal.

13. Preliminares rejeitadas.

14. Direito líquido e certo verificado.

15. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº
8007351-38.2021.8.05.0000
, em que figura como impetrantes
AMADEU JOSÉ PEREIRA e outros

e como impetrado o

Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do Relator.

Sala Das Sessões,